Tribunal: STF
Processo: ARE 1463205
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais formalizou, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDOC 15) contra acórdão (eDOC 13) da 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de referido ente federativo. 



    Sustenta, em síntese, que esse julgado viola preceitos constitucionais por não ter permitido, à parte recorrida, a acumulação tríplice de benefícios previdenciários oriundos de regimes de previdência distintos.



    Não admitido o apelo excepcional por decisão do Primeiro Vice- -Presidente do TJMG (eDOC 17), foi formalizado o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (eDOC 19), com refutação do fundamento da inadmissibilidade.



    É o breve relato. Decido.



    2. Tenho como inadmissível o recurso extraordinário, pois observo que não foi preenchido o requisito contido no art. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal, dada a carência de fundamentação apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais suscitadas.



    Eis o fragmento da peça recursal, deduzido em termos genéricos, por meio do qual a parte pretendeu satisfazer a aludida exigência (eDOC 15, fls. 3-4):



    IV. DA REPERCUSSÃO GERAL



    Nos termos do art.1.035 do Código de Processo Civil, para que seja conhecido o Recurso Extraordinário, deve ser demonstrada a repercussão geral do recurso: 



    Art.1.035. O Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não conhecerá do recurso extraordinário, quando a questão constitucional nele versada não oferecer repercussão geral, nos termos deste artigo. §1º-Para efeito de repercussão geral, será considerada a existência ou não de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os limites subjetivos da causa. 



    E, como explicam Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero, para que se reconheça a repercussão geral, basta que se demonstre a relevância da matéria sob um dos pontos de vista destacados na norma, sendo evidente a relevância da demanda quando se trate de direitos difusos, caso dos autos. Cite-se: 



    (...) Demandas que envolvem direitos individuais homogêneos, direitos coletivos e direitos difusos, tantos em seus aspectos materiais como processuais, também contam, em tese, com a nota da transcendência, mas já aí na perspectiva quantitativa. (in Código de Processo Civil. 3ª Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011.p.584) 



    No caso dos autos, patente a repercussão geral, por se tratar de matéria de definição do conteúdo e alcance do art. 24 da Emenda Constitucional Federal n. 103 de 12 de novembro de 2019, norma esta que afeta diretamente milhares de servidores de várias esferas de governo. 



    Portanto, a definição, no caso concreto, da matéria constitucional poderá servir de orientação jurisprudencial para vários tribunais que tratam do mesmo assunto diariamente. Merece conhecimento, portanto, o presente recurso.



    No âmbito da jurisprudência da Suprema Corte, a demonstração da repercussão geral “não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE 786.878 AgR, Relator o ministro Alexandre de Moraes). 



    O cumprimento dessa exigência se faz necessário até mesmo naquelas hipóteses de suposta repercussão geral presumida, conforme indicam os seguintes precedentes: ARE 1.102.846 AgR, Relator o ministro Edson Fachin; ARE 1.341.486 AgR, Relatora a ministra Rosa Weber; e RE 1.339.918 AgR, Relator o ministro Ricardo Lewandowski.



    Ademais, a mera afirmação de que o pronunciamento recorrido viola determinado dispositivo constitucional (o art. 24 da EC 103/2019, no caso) não satisfaz o requisito. Nesse sentido, o julgado a seguir:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. DEFICIÊNCIA. RECURSO QUE NÃO SE VOLTA CONTRA O ATO AGRAVADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Preliminar de repercussão geral das questões constitucionais, que não restou demonstrada nas razões do recurso extraordinário. Não conhecimento.



    II - É ônus da parte recorrente a demonstração formal e fundamentada de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias reais que evidenciem, no caso concreto, a relevância econômica, política, social ou jurídica.



    III - Não bastam, portanto, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3º, da CF e no art. 543-A, § 2º, do CPC, alegações genéricas a respeito do instituto, como a mera afirmação de que: (a) a matéria controvertida tem repercussão geral; (b) o tema goza de importância econômica, política, social ou jurídica; (c) a questão ultrapassa os interesses subjetivos da parte ou tem manifesto potencial de repetitividade; (d) a repercussão geral é consequência inevitável de suposta violação de dispositivo constitucional; ou, ainda, (e) a jurisprudência desta Corte é pacífica quanto ao tema discutido, estaria pacificada. Precedentes: ARE 691.595-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma.



    [...] 



    V - Agravo regimental a que se nega provimento.



    (RE 640.385 AgR, Relator o ministro Ricardo Lewandowski)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 



    4. Publique-se. Intime-se.



    5. Findo o prazo para eventual impugnação, dê-se baixa imediata.



Brasília, 1º de dezembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente